Tribunal: TJDFT
Processo: 0747787-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747787-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli contra pronunciamento judicial do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 177148711 do processo de referência) que, na ação anulatória ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Distrito Federal, processo n. 0712840-72.2023.8.07.0018, determinou a citação da parte contrária e postergou a análise do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Vistos etc. 1. Retifique-se no sistema a classe judicial para PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, pois se trata de ação anulatória. 2. Analisarei o pedido de tutela de urgência após a resposta, no crivo do contraditório e da ampla defesa. Todavia, caso a autora tenha urgência na tutela, faculto depósito integral e em dinheiro da quantia controversa como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Súmula 112, STJ). Prazo: 05 (cinco) dias. 3. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, faça-se conclusos para análise do pedido de tutela antecipada. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO - grifos nossos Em razões recursais (Id 53234571), a agravante sustenta a inexigibilidade das CDAs n. 50234106999, 50224023446, 50234172797 e 50234172835 em razão da inconstitucionalidade da antecipação tributária sem substituição e porque, segundo afirma, está enquadrada no regime especial do art. 320-D do Decreto n. 18.955/1997, até 27/11/2014. Defende incabível a exigibilidade do pagamento antecipado do ICMS, seja pela patente inconstitucionalidade, seja porque o regime especial de apuração em que está enquadrada afasta tal exigência dos contribuintes. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Frisa a probabilidade do direito de ver desconstituídas as CDAs. Pontua evidente o perigo de dano, mencionado sua inscrição em dívida ativa. Defende ser necessária a reforma da decisão agravada, com consequente concessão da tutela recursal, para serem suspensos os créditos tributários inscritos em dívida ativa sob os n. 50234106999, 50224023446, 50234172797 e 50234172835. Diz presentes os requisitos para a antecipação da tutela em sede recursal. Ao final, requer: A. A autuação e distribuição do presente agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal; B. A concessão de tutela recursal nos termos dos arts. 300 e 1019, I, ambos do CPC, para fins de suspender a exigibilidade dos créditos tributários referentes aos créditos tributários ora inscritos em dívida ativa sob os nos 50234106999, 50224023446, 50234172797 e 50234172835, e quanto a estes a permitir assim a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa nos termos, nos termos dos arts. 151, V, e. 206, ambos do CTN do CTN. C. Concedida a tutela recursal, comunique-se ao Juízo da 7a vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e que se determine com urgência: 1) A intimação do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, sito no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 2, Bloco A, Edifício Vale do Rio Doce, 7o Andar, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70040-909, fone 3312-8181, a fim de que proceda junto à coordenação de cobrança e à gerência de dívida ativa à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. 2) A intimação da Procuradoria Geral do Distrito Federal para que se abstenha de qualquer ato de manutenção da exigência do crédito tributário referente ao Auto de Infração no 14.697, de 10.08.2014. D. Intime-se a digna representação do Distrito Federal para que, querendo, responda o presente agravo de instrumento dentro do prazo legal. E. Ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (Ids 53234574 e 53234576). É o breve relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A despeito dos fatos narrados pelo agravante, os elementos apresentados não viabilizam a admissão do agravo de instrumento. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina a citação da parte contrária. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifico que o magistrado, embora tenha identificado o ato que praticou como decisão interlocutória, tão somente determinou a citação da parte contrária para apresentar contestação e postergou a análise do pedido de tutela antecipada após nova conclusão dos autos a ser feita depois de oportunizada a manifestação da defesa. O pronunciamento atacado não é, portanto, decisão interlocutória, pois desprovida de conteúdo que verse sobre tutela provisória, tanto que não a acolheu nem a rejeitou. Assim, em atenção ao artigo 203 do CPC, o pronunciamento judicial combativo pelo presente recurso, embora nominado “decisão”, não se caracteriza como ato decisório, não sendo, em definitivo, decisão interlocutória, isso porque, repito, nele não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para determinar a citação da parte contrária. Veja-se: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. Relevante destacar não ter cabimento a interposição de recurso contra despacho, como no caso concreto, conforme prevê a regra do art. 1.001 do CPC (Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.). Inadmissível, destarte, o agravo por instrumento interposto pelo agravante. Adequado é o agravo de instrumento para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Inapropriado seu manejo contra despacho, que é ato judicial desprovido de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Assinalo que contra pronunciamento judicial de deferimento ou indeferimento da tutela liminar caberá à parte que se sinta prejudicada lançar mão do recurso de agravo de instrumento para buscar, perante a Corte Recursal, provimento mais benéfico a si. Não pode em primeiro exame decidir a matéria esta Corte de Revisão, mister que antes o faça o juízo de origem, afinal, a análise da matéria por esta instância no atual momento processual levaria a iniludível supressão de instância. A propósito, colaciono os seguintes julgados desta e. Turma Cível sobre a matéria: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. AFERIÇÃO. CONTRATO DE SOCIEDADE. OBJETO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÓCIO. REVERSÃO DE MAQUINÁRIO E BENS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. CONTRAPARTIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PARCEIRO NEGOCIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO. REALIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO DA POSSE DOS BENS. NEGÓCIO FRUSTRADO. IMPERATIVO LEGAL. LIMINAR. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS. LIMINAR. CONCESSÃO. IMPERIOSIDADE. LITISPENDÊNCIA. ARGUIÇÃO. COINCIDÊNCIA DE OBJETO ENTRE A AÇÃO SUBJACENTE E AÇÃO PRIMEIRAMENTE MANEJADA. ARGUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida a questão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso mediante sua formulação em sede de contrarrazões. 3. O alcance das matérias passíveis de serem aduzidas em contrarrazões é pautado pelo objeto recursal, pois deve estar atinado com o formulado e resolvido originariamente, não se afigurando consoante a sistemática procedimental que a parte, ao contrariar agravo, formule defesa indireta ainda não aduzida e submetida ao exame do juiz da causa, portanto não abordada pela decisão sob reexame, pois implica supressão de instância e inovação do objeto recursal. 4. Concertado contrato de sociedade tendo como objeto a constituição de empresa volvida à prestação de serviços, via do qual um dos sócios revertera bens da sua titularidade mediante contrapartida que lhe seria destinada pelos parceiros negociais, a frustração do negócio, materializada, inclusive, em denúncia formulada pelos sócios sem que houvessem vertido o que se obrigaram, torna imperativo que ao sócio alijado do empreendimento, desprovido dos bens que imobilizara sem que experimentasse qualquer contrapartida, seja reintegrado em sua posse, pois realizados os pressupostos necessários a essa solução, à medida em que, rompida a sociedade sem que fosse contemplado com o equivalente, a posição dos parceiros negociais ficara desprovida de sustentação, implicando situação de esbulho. 5. Subsistindo a verossimilhança do alegado pela parte autora sobre o fato de que é o legítimo proprietário dos materiais e equipamentos objeto do litígio por terem sido inseridos em contrato de sociedade que não se aperfeiçoara nem lhe irradiara qualquer contrapartida, pois incontroversa ausência de pagamento proveniente dos parceiros negociais e o não aperfeiçoamento do objeto negocial, resta por legitimada a concessão da tutela liminar postulada, viabilizando a reintegração do antigo sócio, proprietário e antigo possuidor, na posse dos bens até que o litígio seja resolvido, diante da verossimilhança da argumentação desenvolvida, conferindo plausibilidade ao direito invocado e o risco de a negativa da tutela lhe irradiar danos de improvável reparação. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242271, 07261504420198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, o recurso é manifestamente inadmissível porque nele constatada irregularidade formal, que encontra obstáculo intransponível no postulado da vedação à supressão de instância e porque combatido somente despacho ordenador da citação da parte contrária. Posto isso, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora